Tribunal: TJES
Processo: 5003530-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003530-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA COLONTUONO
AGRAVADO: ROSE ANITTA DA PENHA DURAS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003530-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA COLONTUONO

AGRAVADOS: ROSE ANITTA DA PENHA DURAS E ADEMAR MARQUES DA PENHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCIA APARECIDA COLONTUONO
contra a r. decisão ID 2500638, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de manutenção de posse n.º 5018730-93.2021.8.08.0048”, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 2500636), a parte agravante aduz, em resumo, que não há elementos concretos que conduzam à superação da presunção da declaração de hipossuficiência financeira.

Decisão ID 2682559 em que deferi a tutela antecipada recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCIA APARECIDA COLONTUONO
contra a r. decisão ID 2500638, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de manutenção de posse n.º 5018730-93.2021.8.08.0048”, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 2500636), a parte agravante aduz, em resumo, que não há elementos concretos que conduzam à superação da presunção da declaração de hipossuficiência financeira.

Decisão ID 2682559 em que deferi a tutela antecipada recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que a recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina o Código de Processo Civil.

Ao analisar o benefício pleiteado, o julgador singular entendeu que
“[...] Compulsando os autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica da parte autora, ante a natureza da ação onde a autora em sua própria petição de id 10884466 às fls. 5 alega ser proprietária de imóvel cuja a avaliação mercadológica corresponde ao valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o que não condiz com a hipossuficiência alegada”
, razão pela qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nada obstante tal posicionamento, vislumbro que o MM. Juiz deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, o que, neste juízo de cognição sumária, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito o seguinte aresto desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428, Minha Relatoria, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Sendo observado o procedimento supra, poderá a agravante levar ao conhecimento do juízo as informações referentes à impossibilidade de arcar com as custas processuais levantadas na peça recursal, que momentaneamente não podem ser apreciadas sob pena de supressão de instância.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o magistrado
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar a parte autora a comprovação da alegada precariedade em suas condições financeiras.

Importante que se diga, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não têm condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para anular a r. decisão agravada, determinando a remessa dos autos para a instância singular e que, naquele juízo, seja procedida a intimação da parte autora, aqui recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado para momento posterior ao prazo conferido a mesma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.